Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-76.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Veículo de origem argentina apreendido por motivos de má-conservação – Pedido de liberação indeferido, mediante a exigência de documento emitido pela Receita Federal – Procedimento burocrático injustificado e documento não fornecido pela Receita Federal, em que pese solicitação da autora – Leilão indevido do veículo, porque

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Veículo de origem argentina apreendido por motivos de má-conservação – Pedido de liberação indeferido, mediante a exigência de documento emitido pela Receita Federal – Procedimento burocrático injustificado e documento não fornecido pela Receita Federal, em que pese solicitação da autora – Leilão indevido do veículo, porque pendente ordem de liberação – Restituição do valor do imóvel nos termos da Tabela FIPE – Indenização por danos morais – Condenação devida e valor (R$ 5.000,00) adequado – Sentença reformada em parte, apenas para fixação da correção monetária nos termos do Tema no 810 – Recurso parcialmente provido, para estes fins.